Tribunal: TJSP
Processo: 2098044-93.2018.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Art. 3o da Lei no 9.643/2018 (lei que "modifica a redação do Art. 20, suprime seu § 2o e modifica a redação do seu § 1o e modifica a redação do Art. 23, da Lei Municipal no 8545, de 30 de maio de 2014, que dispõe sobre novas atribuições, estabelece multas e disposições relativas ao Centro de Controle de Zoonoses") e Leis nos 9.677/2018 ("dispõe sobre a

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Art. 3o da Lei no 9.643/2018 (lei que "modifica a redação do Art. 20, suprime seu § 2o e modifica a redação do seu § 1o e modifica a redação do Art. 23, da Lei Municipal no 8545, de 30 de maio de 2014, que dispõe sobre novas atribuições, estabelece multas e disposições relativas ao Centro de Controle de Zoonoses") e Leis nos 9.677/2018 ("dispõe sobre a proibição de eutanásia de cães e gatos com Leishmanioses pelos órgãos de controle de zoonoses, canis e abrigos públicos e estabelecimentos oficiais congêneres, no âmbito do Município de Presidente Prudente e dá outras providências") e 9.678/2018 ("disciplina o controle da eutanásia de animais portadores de Leishmanioses e dá outras providências"), do Município de Presidente Prudente:

a) art. 3° da Lei no 9.643/2018, que deu nova redação ao art. 23 da Lei no 8.545/2014, passando a dispor: "Art. 23. As sanções previstas nesta Lei incidirão sobre o proprietário dos animais, que ficará responsável pelo pagamento da multa a ser, eventualmente, inscrita em dívida ativa, em caso de não adimplemento." – Norma que passou a sancionar, não mais os proprietários dos imóveis em que vivem os animais, mas seus donos, com eventual inscrição em dívida ativa, em caso de inadimplemento – Não criação de obrigação nova, nem imposição ao Poder Executivo de tarefas dele exclusivas, a não ser as respeitantes ao exercício do poder de polícia que, por sua natureza, já exerce nos mais variados campos da atividade administrativa de gerência dos interesses da cidade e de sua população – Imposições dirigidas apenas a particulares, sujeitando-os à fiscalização do Poder Executivo – Inconstitucionalidade não reconhecida.

b) Leis nos 9.677/2018 e 9.678/2018, a primeira proibindo a eutanásia de cães e gatos com Leishmanioses e a segunda disciplinando o controle da mesma eutanásia – Normas que criam e impõem obrigações à Administração (o Prefeito Municipal e suas Secretarias) – Leis que visaram evitar indiscriminada eutanásia de animais (exceto daqueles "que estejam em situação de sofrimento físico ou com a doença em estágio terminal"), mas criaram novos critérios a respeito e impuseram atribuições para o Poder Executivo e os proprietários dos animais – Subtração do Prefeito Municipal do exame da conveniência e oportunidade de criar programa público e fixar as regras para a sua execução – Diplomas que criam obrigações para o Município, além das que já são conferidas pelas Constituições Federal e Estadual e a relativa ao exercício do poder de polícia que lhe é próprio – Normas questionadas que ofendem o princípio da separação de poderes (art. 5o CE e art. 2o CF) e a iniciativa reservada ao Poder Executivo e a reserva da administração (arts. 24, § 2o, 2, c.c. art. 47, XVIII, CE e arts. 1o e 18 CF) – Superveniência da Lei Municipal no 9.737/2018, que "inclui o parágrafo único no art. 1o da Lei Municipal n. 9.677/2018, com vistas a permitir que o Centro de Zoonoses também possa eutanasiar animais quando o proprietário do animal enfermo optar por não realizar o tratamento com o médico veterinário regular (de sua escolha)" – Inclusão dessa disposição que não elimina os vícios do diploma acrescido – Inconstitucionalidade reconhecida.

c) Inconstitucionalidade, por fim, do art. 5o da Lei no 9.677/2018, do Município de Presidente Prudente, por usurpação da competência legislativa da União (art. 22, I, CF), ao tratar de matéria de direito penal, dispondo que "o descumprimento desta Lei incorrerá nas penas previstas na lei Federal no 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998, Lei de Crimes Ambientais" – Procedência da ação, nesse ponto.

Ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucionais as Leis nos 9.677/18 e 9.678/18, assim também a Lei no 9.737/2018, que inclui "o parágrafo único no art. 1o da Lei n. 9.677/2018", todas do Município de Presidente Prudente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000096401
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2098044-93.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE, é réu
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE EM
PARTE. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS
BUENO,
FERRAZ
DE
ARRUDA,
ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2098044-93.2018.8.26.0000 -mfl-jcs
2
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2098044-93.2018.8.26.0000
REQUERENTE -
PREFEITO
DO
MUNICÍPIO
DE
PRESIDENTE
PRUDENTE
REQUERIDO -
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
PRESIDENTE PRUDENTE
V O T O no 29.311
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Art. 3o
da Lei no 9.643/2018 (lei que “modifica a redação do Art.
20, suprime seu § 2o e modifica a redação do seu § 1o e
modifica a redação do Art. 23, da Lei Municipal no 8545,
de 30 de maio de 2014, que dispõe sobre novas atribuições,
estabelece multas e disposições relativas ao Centro de
Controle de Zoonoses”) e Leis nos 9.677/2018 (“dispõe
sobre a proibição de eutanásia de cães e gatos com
Leishmanioses pelos órgãos de controle de zoonoses, canis
e abrigos públicos e estabelecimentos oficiais congêneres,
no âmbito do Município de Presidente Prudente e dá
outras providências”) e 9.678/2018 (“disciplina o controle
da eutanásia de animais portadores de Leishmanioses e dá
outras providências”), do Município de Presidente
Prudente:
a) art. 3° da Lei no 9.643/2018, que deu nova redação ao
art. 23 da Lei no 8.545/2014, passando a dispor: “Art. 23.
As sanções previstas nesta Lei incidirão sobre o
proprietário dos animais, que ficará responsável pelo
pagamento da multa a ser, eventualmente, inscrita em
dívida ativa, em caso de não adimplemento.” Norma que
passou a sancionar, não mais os proprietários dos imóveis
em que vivem os animais, mas seus donos, com eventual
inscrição em dívida ativa, em caso de inadimplemento
Não criação de obrigação nova, nem imposição ao Poder
Executivo de tarefas dele exclusivas, a não ser as
respeitantes ao exercício do poder de polícia que, por sua
natureza, já exerce nos mais variados campos da atividade
administrativa de gerência dos interesses da cidade e de
sua
população

Imposições
dirigidas
apenas
a
particulares, sujeitando-os à fiscalização do Poder
Executivo Inconstitucionalidade não reconhecida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2098044-93.2018.8.26.0000 -mfl-jcs
3
b) Leis nos 9.677/2018 e 9.678/2018, a primeira proibindo
a eutanásia de cães e gatos com Leishmanioses e a
segunda disciplinando o controle da mesma eutanásia
Normas que criam e impõem obrigações à Administração
(o Prefeito Municipal e suas Secretarias)
Leis que
visaram evitar indiscriminada eutanásia de animais
(exceto daqueles “que estejam em situação de sofrimento
físico ou com a doença em estágio terminal”), mas criaram
novos critérios a respeito e impuseram atribuições para o
Poder Executivo e os proprietários dos animais

Subtração
do
Prefeito
Municipal
do
exame
da
conveniência e oportunidade de criar programa público e
fixar as regras para a sua execução Diplomas que criam
obrigações para o Município, além das que já são
conferidas pelas Constituições Federal e Estadual e a
relativa ao exercício do poder de polícia que lhe é próprio
Normas questionadas que ofendem o princípio da
separação de poderes (art. 5o CE e art. 2o CF) e a
iniciativa reservada ao Poder Executivo e a reserva da
administração (arts. 24, § 2o, 2, c.c. art. 47, XVIII, CE e
arts. 1o e 18 CF) Superveniência da Lei Municipal no
9.737/2018, que “inclui o parágrafo único no art. 1o da Lei
Municipal n. 9.677/2018, com vistas a permitir que o
Centro de Zoonoses também possa eutanasiar animais
quando o proprietário do animal enfermo optar por não
realizar o tratamento com o médico veterinário regular (de
sua escolha)” Inclusão dessa disposição que não elimina
os vícios do diploma acrescido
Inconstitucionalidade
reconhecida.
c) Inconstitucionalidade, por fim, do art. 5o da Lei no
9.677/2018, do Município de Presidente Prudente, por
usurpação da competência legislativa da União (art. 22, I,
CF), ao tratar de matéria de direito penal, dispondo que
“o descumprimento desta Lei incorrerá nas penas previstas
na lei Federal no 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998, Lei de
Crimes Ambientais” Procedência da ação, nesse ponto.
Ação julgada parcialmente procedente para declarar
inconstitucionais as Leis nos 9.677/18 e 9.678/18, assim
também a Lei no 9.737/2018, que inclui “o parágrafo único
no art. 1o da Lei n. 9.677/2018”, todas do Município de
Presidente Prudente.
O libelo inaugural veicula pedido de declaração de
inconstitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.643/2018, e assim também das
Leis nos 9.677/2018 e 9.678/2018, todas do Município de Presidente
Prudente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2098044-93.2018.8.26.0000 -mfl-jcs
4
Alega o proponente: a) as normas atacadas invadem
competência do Poder Executivo, por equivocadas e verticalmente
incompatíveis com a Constituição do Estado (arts. 5o, 47, II e XIV, e 144), em que
pesem os elevados propósitos que inspiraram os legisladores autores do
projeto; b) a tarefa de administrar o Município, a cargo do Executivo, engloba
as atividades de planejamento, organização e direção dos serviços públicos, o
que abrange a concepção de programas, como o da espécie em análise; c) a
Câmara Municipal altera todo o programa municipal de tratamento e combate
à Leishmaniose, exclui multas, impõe obrigações e revoga normas de extrema
importância ao desenvolvimento das ações visando combater tal doença, que é
causada por parasitas que invadem e se reproduzem dentro das células que
fazem parte do sistema imunológico; d) o animal infectado, caso permaneça
nessas condições, torna-se um reservatório com grande possibilidade de
contaminar os vetores, colocando outros animais e a população em risco de
contrair a doença, tornando-se uma questão de saúde pública; e) no
Município, através do Centro de Controle de Zoonoses, foram registrados 256
casos de leishmaniose visceral canina em 2016; 468 em 2017 e 86 em 2018
(até a presente data); f) quanto à ocorrência de leishmaniose visceral humana,
entre 2016 até a presente data, foram diagnosticados quatro casos, dois deles
resultando em óbito; g) o programa desenvolvido pelo município vem sendo
executado com eficiência, diminuindo sobremaneira a ocorrência de casos da
doença, mas o Executivo foi surpreendido com a revogação e a alteração de
todo seu programa; h) a revogada Lei 9.250/2016 fora editada após estudos e
inovou com a possibilidade de tratamento da doença, nos moldes permitidos
pelo Ministério da Agricultura; estabelecia os procedimentos para o
tratamento, multas em caso de descumprimento e outros parâmetros
essenciais para a aplicação das medidas necessárias; i) em seu lugar foi
editada a Lei 9.678/18 que resume em 3 artigos todo um procedimento,
revoga as multas e não esclarece vários pontos, além de contrariar protocolos
do Ministério da Agricultura; j) o Legislativo não poderia subtrair do Prefeito
o exame da conveniência e da oportunidade de criar um programa público e
fixar as regras para a sua prestação; fazendo-o, ofendeu claramente o
princípio da separação dos poderes (art. 5o CE e art. 2o CF) e a iniciativa
reservada ao Executivo (art. 24, § 2o, 2, c.c. art. 47, XVIII, CE; arts. 1o e 18
CF).
Requereu a concessão de medida liminar para suspender a
eficácia das normas até o “definitivo julgamento desta ação”, das normas
impugnadas, “sob pena de estar-se colocando em risco a saúde da população,
com a implantação de medidas que não correspondem ao entendido e
praticado pelo Executivo”. Ressalta, ainda, que “essa ingerência do Poder
Legislativo no Executivo não permitindo que a Secretaria Municipal de Saúde
siga protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2098044-93.2018.8.26.0000 -mfl-jcs
5
atinge diretamente a saúde pública, causando danos irreparáveis à
população”.
Indeferi o pedido de liminar (fls. 19/23). Contra essa decisão, o
Prefeito do Município interpôs agravo (em apenso), recurso julgado nesta
data.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo requereu seu
ingresso nestes autos como “amicus curiae” (fls. 28/64), “diante de evidente
repercussão social das questões debatidas na presente demanda, bem como
das finalidades que a Defensoria Pública possui, dentre outras, a proteção
dos hipossuficientes e também do meio ambiente” (art. 138 do CPC; art. 7o, §
2o, da Lei 9868/99; art. 5o, III e VI, “a”, da Lei Orgânica da Defensoria
Pública; art. 1o, IV, da Lei 7.347/85; Lei 11.448/07; e RE 733.433 repercussão
geral).
A douta Procuradoria Geral do Estado deixou de se manifestar
por se tratar de matéria exclusivamente local (fls. 73/74).
O Prefeito Municipal manifestou-se favoravelmente ao ingresso
da Defensoria Pública na relação processual (fls. 11 do Agravo em apenso).
O Presidente da Câmara Municipal concordou com o ingresso
da Defensoria Pública como amicus curiae, ressaltando que “é medida que se
impõe, com vistas à ampliação e aclaração do debate”, e prestou informações
(fls. 75/93). Nestas, afirma: a) o Prefeito não se desincumbiu de demonstrar o
que realmente foi alterado no programa municipal de combate à leishmaniose
e também não demonstra nem explica a extrema importância das normas
revogadas; b) o art. 3o da Lei 9.643/2018 deu nova redação ao art. 23 da lei
8.545/2014, permitindo situação mais justa, pois direciona aos proprietários
dos animais eventual multa pelo descumprimento dos padrões adequados para
alojamento e cuidados com animais, e não mais aos proprietários dos imóveis
onde os animais vivem; c) a lei, direcionando a multa aos proprietários dos
imóveis, acabava por criar maior estímulo ao despejo de pessoas que se
dedicam ao cuidado de animais e, via de consequência, maior abandono de
espécies caninas e felinas pelas ruas; d) o Prefeito propõe a declaração da
inconstitucionalidade da Lei 9.677/2018 sem discorrer sobre os pontos em que
o diploma afrontaria a CE ou a CF, limitando-se a afirmar que altera o
programa traçado pelo Município para tratamento e combate à leishmaniose;
e) a Lei 9.677/2018 “não proíbe a eutanásia, medida, aliás, que se impõe em
determinados casos, com vistas à saúde pública e proteção ao meio
ambiente”; f) “o que se proíbe é o uso indiscriminado da eutanásia, que
deve ser medida dirigida aos animais que efetivamente estejam em situação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2098044-93.2018.8.26.0000 -mfl-jcs
6
sofrimento físico ou com doença em estágio terminal, considerada
fundamentalmente, por médico veterinário, sem prejuízo de parecer de outro
profissional veterinário”; g) ademais, a mesma lei “confere ao proprietário ou
à entidade de proteção dos animais, o direito de resgate do animal
diagnosticado com leishmaniose, após assinatura de termo de
responsabilidade, no qual o interessado se compromete” a “arcar com o
tratamento do animal doente, bem como a apresentar, mediante laudo, o
resultado obtido”; h) “no mesmo passo, o diploma em apreço faculta aos
proprietários e entidade de proteção dos animais o acesso irrestrito a toda
documentação que comprova a legalidade da eutanásia, quando enquadrada
nos casos excepcionados pela lei”; i) não se vislumbra inconstitucionalidade
também na Lei 9.678/2018 “que disciplina o controle da eutanásia, proibindo
seu uso indiscriminado, como forma de 'facilitação do trabalho'”; j) trata esse
diploma “de conferir ao proprietário do animal doente o direito de optar pelo
tratamento ou pela eutanásia, bem como o direito de requerer o exame de
contraprova”; “caso o proprietário opte pelo tratamento do animal, este
deverá ser feito mediante a supervisão de médico veterinário ...”; k) as leis
atacadas cuidam de interesse predominantemente local (art. 30, I, CF); l) o rol
de iniciativa do Chefe do Executivo deve ser interpretado restritivamente, não
havendo se falar em afronta à separação de poderes, no caso; m) ademais,
recentemente a Suprema Corte, apreciando o Tema 917 (RE 878.911/RJ),
reafirmou a jurisprudência “no sentido de que não usurpa a competência
privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a
Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus
órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”; n) quanto ao vício de
iniciativa, a Suprema Corte, por reiteradas decisões, vem sustentando que a
cláusula de reserva constitucional de iniciativa em matéria de instauração do
processo legislativo é de observância compulsória também pelos Estados-
membros e pelos Municípios às hipóteses taxativamente definidas, em
numerus clausus, no art. 61, § 1o, da Constituição Federal. A ação improcede,
portanto.
Posteriormente, o Presidente da Câmara Municipal juntou cópia
da Lei Municipal 9.737/2018, que “inclui o parágrafo único no art. 1o da Lei
Municipal n. 9.677/2018, com vistas a permitir que o Centro de Zoonoses
também possa eutanasiar animais quando o proprietário do animal enfermo
optar por não realizar o tratamento com o médico veterinário regular (de sua
escolha)” (fls. 99/102).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
indeferimento do pedido de intervenção da Defensoria Pública como “amicus
curiae” (fls. 104/107).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2098044-93.2018.8.26.0000 -mfl-jcs
7
Quanto ao mérito da ação, opinou no sentido da “procedência
parcial do pedido, com declaração de inconstitucionalidade das Leis
Municipais no 9677/18 (artigo 1o e parágrafo único, 2o, 3o, 4o e artigo 5o [este último
por competência legislativa é privativa da União para legislar sobre Direito Penal]) e Lei
no 9678/18 (artigos 1o, 2o e parágrafo único, 3o e seus parágrafos 1o a 3o), do
município de Presidente Prudente, exceto o artigo 3o, da Lei 9643/2018, por
se tratar de norma relativa a poder de polícia, que não é da competência
privativa do chefe do Poder Executivo” (fls. 113/133).
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo adiantou-se ao
exame de seu pedido de intervenção e se manifestou às fls. 136/138,
sustentando: a) não há se falar em inconstitucionalidade por vício de iniciativa
do Legislativo, pois a PGJ interpretou de forma a ampliar as hipóteses
constitucionais taxativas (art. 61 CF) e é contrário ao precedente vinculante
do STF; b) não há violação às disposições da CE, pois as citadas leis são
resultado de ampla luta das instituições e sociedade civil organizada, Ongs
protetoras de animais, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB,
Veterinários, especialistas, todos de Presidente Prudente, tendo gerado
mobilização local e até mesmo audiência pública; a ausência de políticas
públicas relativamente à proteção animal no Município foi que gerou a citada
mobilização geral da sociedade e acabou por resultar nessas leis; c) não há
indicativos de diminuição dos casos de leishmaniose desde a vigência das leis
atacadas, conforme registro da Rede Pro Animal de Presidente Prudente.
Requer: d) sua admissão como amicus curiae, “diante de evidente repercussão
social das questões debatidas ..., bem como das finalidades que a Defensoria
Pública possui, dentre outras, a proteção dos hipossuficientes e também do
meio ambiente”; e) não seja acolhido o parecer da PGJ, “pois não há que se
falar em inconstitucionalidade por vício de iniciativa, com declaração da
constitucionalidade das leis ... e de todas as disposições atacadas”.
Indeferi o ingresso da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo como amicus curiae (fls. 172/175).
É o relatório.
1. São impugnados pela propositura inicial o art. 3o da Lei no
9.643/2018 e assim também as Leis nos 9.677/2018 e 9.678/2018, todas do
Município de Presidente Prudente:
a) A Lei no 9.643/2018 “modifica a redação do Art. 20,
suprime seu § 2o e modifica a redação do seu § 1o e modifica a redação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2098044-93.2018.8.26.0000 -mfl-jcs
8
Art. 23, da Lei Municipal no 8545, de 30 de maio de 2014, que dispõe sobre
novas atribuições, estabelece multas e disposições relativas ao Centro de
Controle de Zoonoses” (fls. 12 e 13), e estabelece no impugnado artigo 3o:
“Art. 3o. O Art. 23 da Lei Municipal no 8545, de 30 de
maio de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 23. As sanções previstas nesta Lei
incidirão sobre o proprietário dos animais, que ficará
responsável pelo pagamento da multa a ser, eventualmente,
inscrita em dívida ativa, em caso de não adimplemento”.
b) A Lei no 9.677/2018, de sua vez, “dispõe sobre a proibição
de eutanásia de cães e gatos com Leishmanioses pelos órgãos de controle de
zoonoses, canis e abrigos públicos e estabelecimentos oficiais congêneres, no
âmbito do Município de Presidente Prudente e dá outras providências” (fls.
14/15), e assim dispõe:
“Art. 1o. Fica vedada a eliminação da vida de cães e
gatos (eutanásia) com Leishmanioses pelos órgãos de controle de
zoonoses, canis e abrigos públicos e estabelecimentos oficiais
congêneres, no âmbito do Município de Presidente Prudente, exceção
feita àqueles animais que estejam em situação de sofrimento físico ou
com a doença em estágio terminal, assim considerada
fundamentadamente, por médico veterinário, sem prejuízo de parecer
de outro profissional veterinário.
“Parágrafo único. A exceção contida no caput para a
eutanásia poderá ocorrer pelo CCZ quando o proprietário do animal
enfermo optar por não realizar o tratamento com o médico
veterinário regular (redação incluída pela Lei Municipal no
9737/2018).
“Art. 2o. O animal diagnosticado portador de
leishmanioses, através de prova e contraprova laboratorial, poderá
ser disponibilizado pelo poder público para resgate pelo proprietário
ou por entidade de proteção dos animais, mediante a assinatura de
termo de integral responsabilidade no qual o interessado se
compromete a tratar o animal às suas expensas, bem como a
apresentar, através de laudo fornecido por médico veterinário, o
resultado obtido.
“Art. 3o. Os proprietários dos animais, bem como as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2098044-93.2018.8.26.0000 -mfl-jcs
9
entidades de proteção animal devem ter acesso irrestrito a
documentação que comprova a legalidade da eutanásia nos casos
das exceções citadas no art. 1o.
“Art. 4o. Fica o Poder Público Municipal responsável
por promover ações educativas que objetivam o esclarecimento sobre
as Leishmanioses e suas formas de prevenção e tratamento.
“Art. 5o. O descumprimento desta Lei incorrerá nas
penas previstas na Lei Federal no 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998,
Lei de Crimes Ambientais.
“Art. 6o. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.”
c) Por fim, a Lei no 9.678/2018 “disciplina o controle da
eutanásia de animais portadores de Leishmanioses e dá outras providências”
(fls. 16/17), estatuindo:
“Art. 1o. Esta Lei disciplina o controle da eutanásia de
animais portadores de Leishmanioses.
“Art. 2o. Quando o animal for diagnosticado com
Leishmanioses, o proprietário terá o direito de optar pelo tratamento
ou pela eutanásia.
“Parágrafo único. Ao proprietário é garantido o direito
de realizar o exame de contraprova, tendo em vista a comprovação
do diagnóstico das Leishmanioses.
“Art. 3o. Caso o proprietário opte pelo tratamento do
animal, além de assinar um termo de responsabilidade, o tratamento
deverá ser realizado sob a supervisão de médico veterinário
cadastrado nos órgãos de controle de zoonoses do município.
“§ 1o. O veterinário responsável pelo tratamento das
Leishmanioses está autorizado a utilizar os protocolos técnicos
existentes.
§ 2o. O veterinário responsável deverá encaminhar,
semestralmente, ao órgão de controle de zoonoses do município
relatório sobre a evolução do tratamento do animal portador das
Leishmanioses.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2098044-93.2018.8.26.0000 -mfl-jcs
10
“§ 3o. O proprietário do animal portador de
Leishmanioses compromete-se com o agendamento de visitas
semestrais ao órgão de controle de zoonoses do município, quando
deverão ser inspecionadas não apenas as condições de saúde do cão,
mas também as condições de prevenção da proliferação das
Leishmanioses”.
2. A pretensão inicial sustenta que as normas, porque de
iniciativa legislativa, são inconstitucionais (a) por violar a separação de
poderes (art. 5o, da CE, e 2o, da CF), e (b) ao dispor sobre atribuições reservadas
pela Constituição do Estado de São Paulo ao Poder Executivo reserva da
administração (artigos 24, § 2o, 2, c.c. 47, II, XIV e XVIII, e 144 da CE).

A propósito do tema ligado à iniciativa das leis, não custa desde
logo lembrar a sempre autorizada lição de HELY LOPES MEIRELLES
(Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 2014),
“Leis de iniciativa da Câmara ou, mais propriamente, de
seus vereadores são todas as que a lei orgânica municipal não reserva,
expressa e privativamente, à iniciativa do prefeito. As leis orgânicas
municipais devem reproduzir, dentre as matérias previstas nos arts.
61, § 1o, e 165 da CF, as que se inserem no âmbito da competência
municipal. São, pois, de iniciativa exclusiva do prefeito, como chefe
do Executivo local, os projetos de leis que disponham sobre criação,
estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entes da
Administração
Pública
Municipal;
matéria
de
organização
administrativa e planejamento de execução de obras e serviços
públicos; criação de cargos, funções ou empregos públicos na
Administração direta, autárquica e fundacional do Município; regime
jurídico e previdenciário dos servidores municipais, fixação e
aumento
de
sua
remuneração;
plano
plurianual,
diretrizes
orçamentárias, orçamento anual e créditos suplementares e especiais.
Os demais projetos competem concorrentemente ao prefeito e à
Câmara, na forma regimental” (p. 633).
3. O rol das matérias reservadas à iniciativa exclusiva do Poder
Executivo deve ser interpretado restritiva ou estritamente.
São de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo,
segundo dispõe taxativamente o art. 24, § 2o, da Constituição Estadual (que se
amolda ao artigo 61, § 1o, da Constituição Federal, aplicáveis aos municípios por força do art. 144 da
CE), as leis que cuidam das matérias seguintes:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2098044-93.2018.8.26.0000 -mfl-jcs
11
“1 criação e extinção de cargos, funções ou empregos
públicos na administração direta e autárquica, bem como a fixação
da respectiva remuneração;
“2 criação e extinção das Secretarias de Estado e
órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 47,
XIX,
“3 organização da Procuradoria Geral do Estado e
da Defensoria Pública do Estado, observadas as normas gerais da
União;
“4
servidores públicos do Estado, seu regime
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
“5
militares, seu regime jurídico, provimento de
cargos,
promoções,
estabilidade,
remuneração,
reforma
e
transferência para inatividade, bem como fixação ou alteração do
efetivo da Polícia Militar;
“6
criação, alteração ou supressão de cartórios
notariais e de registros públicos”.
4. As normas questionadas de fato impõem ao Poder Executivo
uma série de atribuições, como refere o Prefeito Municipal na petição inicial,
e sintetiza o parecer do douto Procurador de Justiça. Assim é que estabelecem
um conjunto de obrigações a serem cumpridas pelo Executivo, que
compreendem:
“a disponibilização do animal portador de Leishmaniose
para resgate pelo proprietário ou entidade protetora dos animais,
mediante a assinatura de termo de integral responsabilidade; garantir
ao proprietário do animal infectado o direito de realizar o exame de
contraprova, mediante a assinatura de termo de integral
responsabilidade, no qual o interessado se compromete a tratar o
animal (art. 2o. da Lei 9677/18); acesso ao proprietário ou entidade
protetora dos animais da documentação que comprova a legalidade da
eutanásia (art. 3o. da Lei 9677/18); acesso ao proprietário ou entidade
protetora dos animais da documentação que comprova a legalidade da
eutanásia (art. 3o. da Lei 9677/18); possibilidade de resgate do animal
mediante a assinatura de termo de responsabilidade, bem como a
apresentar laudo fornecido por médico veterinário (art. 2o. da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2098044-93.2018.8.26.0000 -mfl-jcs
12
9677/18); encaminhamento de relatório semestral pelo veterinário
responsável pelo tratamento ao controle de zoonoses (art. 2o. da Lei
9678/18); comprometimento do proprietário do animal com agendar
visitas semestrais ao controle de zoonoses, para inspecionar
condições de saúde do cão e da proliferação da doença (art.3o. da Lei
9678/18); autorizar a eutanásia apenas quando o proprietário do
animal não disponibilizar o tratamento (art. 1o. da Lei 9737/18) fls.
119/120.
Não há dúvida acerca da nobreza e elevação do propósito que
animou a edição das leis em questão, especialmente o de vedar a eutanásia
como procedimento de caráter administrativo destinado a evitar a alta despesa
decorrente do tratamento da moléstia mencionada.
Não custa observar que as normas alteradas pelas leis em
questão não permitiam (como regra legal expressa) a eutanasia de animais como
política ou meio de erradicação da leischmaniose, alternativa ao tratamento
dos animais infectados.
Nem igualmente se refere o cumprimento, em Presidente
Prudente, da Portaria Interministerial no 1.426, de 11/07/2008, dos Ministros
da Saúde e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que “proíbe o
tratamento da leishmaniose visceral canina com produtos de uso humano ou
não registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento”.
No “caso de descumprimento da proibição de tratamento, a
Portaria Interministerial 1.426/2008 prevê punições de caráter ético-
profissional aplicáveis a médicos veterinários, prevê, também, sanções de
caráter administrativo, com remissões às normas federais que tratam das
infrações à legislação sanitária federal e da fiscalização de produtos de uso
veterinário”.
E mais, “ainda segundo a Portaria Interministerial 1.426/2008,
a recomendação de tratamento da leishmaniose visceral canina com
medicamentos destinados a uso humano enseja aplicação da sanção prevista
no art. 268 do código penal, que trata do crime de infração de medida
sanitária preventiva”, consoante registrou o Ministro JOAQUIM BARBOSA
ao indeferir o pedido de suspensão de efeitos de v. acórdão do Tribunal
Regional Federal da Terceira Região nos autos da apelação 0012031-
94.2008.4.03.6000/MS, que julgou procedente ação cautelar (cf. Suspensão de
Liminar 677 São Paulo, fls. 55/64).
Assim foi lançada a ementa desse v. julgado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2098044-93.2018.8.26.0000 -mfl-jcs
13
“PORTARIA INTERMINISTERIAL No 1.426 - MAPA.
CÃES
INFECTADOS
PELA
LEISHMANIOSE
VISCERAL.
PROIBIÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE USO
HUMANO OU NÃO REGISTRADOS NO MAPA. QUESTÃO DE
DIREITO. ILEGALIDADE. LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO
DE VETERINÁRIO. LEI N.o 5.517/68. ARTIGOS 1o, 5o, ALÍNEAS
A, C E D, E 6o, ALÍNEAS B E H. ARTIGO 16 LEI N.o 5.517/68.
CÓDIGO DE ÉTICA DO MÉDICO VETERINÁRIO. ARTIGO 10
DA RESOLUÇÃO N.o 722/2002. DECISÃO ACERCA DA
PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO AOS ANIMAIS E RECURSOS
HUMANOS
E
MATERIAIS
A
SEREM
EMPREGADOS.
PRERROGATIVA
DO
VETERINÁRIO.
AFRONTA
À
LEGISLAÇÃO PROTETIVA DO MEIO AMBIENTE. LEI N.o
9.605/98.
CRIMES
CONTRA
A
FAUNA.
DECLARAÇÃO
UNIVERSAL
DOS
DIREITOS
DOS
ANIMAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REFLEXA.
HONORÁRIOS.
APELAÇÃO PROVIDA.
1. Cinge-se a discussão à possibilidade ou não de a Portaria
Interministerial n.o 1.426, de 11 de julho de 2008-MAPA proibir a
utilização de produtos de uso humano ou não registrados no Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o tratamento de cães
infectados pela leishmaniose visceral.
2. A questão sob análise é eminentemente de direito, diferentemente
do que decidiu o juiz de primeiro grau, porquanto o autor questiona
tanto a legalidade quanto a constitucionalidade da Portaria n.o 1.426.
Assim, por se tratar de matéria de lei, não é pertinente, data venia do
ilustre relator, a discussão acerca da possibilidade ou não de produção
de provas em sede de cautelar.
3. A Portaria n.o 1.426 é ilegal, porquanto extrapola os limites tanto da
legislação que regulamenta a garantia do livre exercício da profissão
de médico veterinário, como das leis protetivas do meio ambiente,
em especial da fauna.
4. No tocante ao exercício profissional, a Lei n.o 5.517/68 ressalta,
dentre as atribuições do veterinário, a prática da clínica em todas as
suas modalidades, a assistência técnica e sanitária aos animais sob
qualquer forma, o planejamento e a execução da defesa sanitária
animal, o estudo e a aplicação de medidas de saúde pública no tocante
às doenças de animais transmissíveis ao homem e as pesquisas e
trabalhos ligados à biologia geral, à zoologia, à zootecnia bem como à
bromatologia animal em especial, consoante se observa dos artigos 1o,
5o, alíneas a, c e d, e 6o, alíneas b e h. A mesma lei, que igualmente cria
os Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária, consigna

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2098044-93.2018.8.26.0000 -mfl-jcs
14
dentre as atribuições do CFMV, a expedição de resoluções para sua fiel
execução e a organização do respectivo Código de Ética. Com base no
mencionado artigo 16 Lei n.o 5.517/68 é que foi editado o Código de
ética do Médico Veterinário, consubstanciado na Resolução n.o 722, de
16 de agosto de 2002, cujo artigo 10 preceitua a liberdade do
veterinário na prescrição do tratamento que considerar mais indicado,
incluídos os recursos humanos e materiais que entender necessários ao
desempenho da profissão.
5. Resta claro, com base no aludido arcabouço normativo, que ao
veterinário é que cabe decidir acerca da prescrição do tratamento aos
animais, bem como quanto aos recursos humanos e materiais a serem
empregados. A portaria, ao vedar a utilização de produtos de uso
humano ou não registrados no competente órgão federal, viola os
referidos preceitos legais e, por consequência, indiretamente, a
liberdade de exercício da profissão, prevista no inciso XIII do artigo 5o
da Constituição Federal, assim como o princípio da legalidade, que
conta do inciso II.
6. A Portaria n.o 1.426 revela-se ilegal, ainda, por afrontar a legislação
protetiva do meio ambiente, especialmente a Lei n.o 9.605/98, que
tipifica, dentre os crimes ambientais, aqueles que são cometidos contra
a fauna, e também a Declaração Universal dos Direitos dos Animais,
proclamada em assembléia da Unesco, em Bruxelas, no dia 27 de
janeiro de 1978, que regulamenta a matéria no âmbito internacional, e
que foi recepcionada pelo nosso sistema jurídico.
7. A proteção dos animais em relação às práticas que possam provocar
sua extinção ou que os submetam à crueldade é decorrência do direito
da pessoa humana ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
previsto no inciso VII do §1o do artigo 225 do texto constitucional.
8. A Constituição Federal, a Declaração de Bruxelas e as leis de
proteção à fauna conduzem-se no sentido da proteção tanto da vida
como contra os maus tratos. A vedação de medicamentos usados para
humanos ou dos não registrados para aliviar ou evitar a doença em
causa, desde que prescritos por quem de direito, representa séria
violação e desrespeito aos estatutos mencionados. Os seres vivos, de
maneira geral, e os animais em particular, juntamente com os demais
elementos que compõem a eco esfera, constituem o planeta Terra.
Nada mais é que um organismo vivo, que depende para sua existência
da relação equilibrada da fauna, da flora, das águas dos mares e dos
rios e do ar. Somente tal compreensão pode garantir a existência das
gerações futuras. Disso decorre a responsabilidade que cada um tem
com o meio-ambiente. Pouco apreço pela vida ou por aquilo que a
pressupõe significa descomprometimento com o futuro. Sabemos como
reproduzir a vida, não como a criar efetivamente. Aquele que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2098044-93.2018.8.26.0000 -mfl-jcs
15
desmerece os seres com os quais tudo tem sentido atinge nossa
identidade e perdeu ou não adquiriu a essência do que se chama
humano. Por isso, é muito grave a edição da portaria de que se cuida
nos autos. Produz a concepção de que os seres humanos desconsideram
o cuidado necessário ecológico pelo qual somos responsáveis.
9. Por fim, não prospera a alegação de inconstitucionalidade da
portaria em questão. Consoante já demonstrado, a matéria é sim objeto
de lei e eventual afronta à Constituição Federal seria apenas reflexa.
10. Honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em
razão da estimativa desta na petição inicial (R$ 1.500,00), da
peculiaridade da controvérsia e do trabalho desenvolvido pelo
advogado. Custas ex vi legis.
11. Apelação provida.
O voto condutor de referido julgamento, da lavra do
Desembargador Federal André Nabarrete, do TRF-3 (j. 13/11/2012), afirmou
que “a Portaria n.o 1.426 é ilegal, porquanto extrapola os limites tanto da
legislação que regulamenta a garantia do livre exercício da profissão de
médico veterinário” (regulada pela Lei n.o 5.517/68, que o aresto transcreve),
“como das leis protetivas do meio ambiente, em especial da fauna”
(especialmente a Lei n.o 9.605/98, que tipifica, dentre os crimes ambientais, aqueles
que são competidos contra a fauna, e também a Declaração Universal dos Direitos
dos Animais, proclamada em assembleia da Unesco, em Bruxelas, no dia 27 de
janeiro de 1978, que regulamenta a matéria no âmbito internacional, e que foi
recepcionada pelo nosso sistema jurídico).
A ação foi julgada procedente para “reconhecer a
inaplicabilidade da vedação contida no artigo 1o da Portaria Interministerial
n.o 1.426, de 11 de julho de 2008-MAPA”, ou seja, a proibição, “em todo o
território nacional, (d) o tratamento da leishmaniose visceral em cães infectados ou
doentes, com produtos de uso humano ou produtos não-registrados no Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)”. O v. aresto foi mantido em
sede de Embargos Infringentes (de mesmo número, j. 06/09/2016, relator o
Desembargador Federal NERY JÚNIOR).
Significa que, aplicada que fosse a Portaria 1.426/2008, a
impossibilidade de tratamento de animais eventualmente infectados pela
doença mencionada com os medicamentos referidos por aludida portaria
poderia levar, em princípio, à necessidade de seu sacrifício, dado o risco de
afetação da saúde pública.
As normas questionadas nesta demanda procuram impor o
tratamento dos animais doentes, na forma da legislação em vigor e demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2098044-93.2018.8.26.0000 -mfl-jcs
16
normas aplicáveis, para preservar-lhes a saúde e a vida, obviamente
reservando a tomada da medida extrema do sacrifício (que as normas não referem
de expresso) à deliberação do médico veterinário, em cada caso.
Pondera o douto Procurador de Justiça, no pormenor, ser
“Imperioso reconhecer que a eutanásia pelo poder
público de cães e gatos infectados por Leishmanioses apenas pode ser
adotada como medida extrema de preservação da saúde pública, não
podendo servir como método de desoneração do orçamento
municipal, o que importa afronta a outros preceitos constitucionais,
mostrando-se contrária à proporcionalidade que deve ser o norte de
toda e qualquer decisão administrativa, pois, é alvo de proteção
constitucional, por força do art. 225, § 1o, VII, da CF, e do art. 193, X
da CE/89” (fls. 122).
5. Procedido tal escorço inicial, por relevante e necessário, é de
prosseguir com o exame da constitucionalidade das normas em causa,
contrastadas com as disposições da Constituição Estadual.
A iniciativa legislativa, segundo sustentou a Defensoria Pública,
resultou da atuação política dela própria e de ONGs, estas especialmente as
ligadas à proteção dos animais. Isso, malgrado o trato da Leishmaniose tenha
por objetivo evitar a propagação da doença com o fim especial de controle e
proteção da saúde pública local.
Certo, entretanto, que os dispositivos impugnados atribuem ao
Poder Executivo vários procedimentos a serem adotados pelos órgãos da
administração (o Prefeito Municipal e suas Secretarias e órgãos auxiliares), o que, a
par de avançar sobre a iniciativa da lei atribuída constitucionalmente a esse
Poder, invade a chamada reserva da Administração.
Tais procedimentos são, todos, exigentes da prática de atos de
gestão, inerentes ao trato da saúde pública da população em geral, atividade
típica da administração e privativa do Poder Executivo.
Tomando a iniciativa de lei regulando a atividade da
administração, o Poder Legislativo violou o princípio da separação de poderes
(artigo 5o, caput, da Constituição Estadual).
Por outra parte, como dito antes, assim agindo, o Poder
Legislativo invadiu a denominada reserva da administração, dispondo sobre
atribuições próprias do Executivo, assim violando o disposto no artigo 47,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2098044-93.2018.8.26.0000 -mfl-jcs
17
incisos II e XIV, da Constituição Estadual, a que se submetem os municípios,
por força do artigo 144 da mesma Carta.
Diz-se que a matéria versada pelas normas impugnadas não se
insere entre as de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, por não
se encartar no rol taxativo e restritivo do art. 24, § 2o, da Constituição
Estadual e do art. 61 da Constituição Federal, aplicáveis aos municípios por
força do art. 144 da Constituição Estadual.
Todavia, como visto, se as regras não cuidam, na literalidade da
norma constitucional, da criação ou extinção de Secretarias e órgãos da
administração, certo é que tratam de atribuições próprias dessas Secretarias e
órgãos, impondo-lhes atividades inerentes ao trato da saúde pública,
atividades essas ligadas à iniciativa do Poder Executivo e dele dependentes.
Daí porque as normas apontadas violam o disposto no artigo 24, § 2o, 2, da
Constituição do Estado.
Nessa linha de pensamento já decidiu este C. Órgão Especial em
v. acórdão relatado pelo Desembargador BERETTA DA SILVEIRA:
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no
4.289, de 29 de fevereiro de 2016, do Município de Guarujá, de
iniciativa parlamentar, que disciplina a criação, propriedade, posse,
guarda, uso e transporte de cães e gatos naquela cidade. Processo
legislativo. Invalidade de parte da norma. Competência exclusiva do
Administrador-Mor local. Tino firmado pelo Supremo Tribunal
Federal (Tema 917). Irrefutável trespasse de fronteiras. Precedentes
desta Corte. Ofensa ao princípio da separação entre os poderes.
Agravo aos artigos 5o, 47, II, XIV e XIX, “a”, e 144 da Constituição
Estadual. Princípio da razoabilidade. Inexistência de prévio estudo
acerca da utilidade do elenco de vacinas previsto no édito. Insulto ao
art. 111 da Carta Maior Bandeirante. Proibição de utilização em
rituais religiosos. Irregularidade. Tema já examinado neste Colendo
Órgão Especial. Remissão a artigo considerado inconstitucional.
Invalidade por arrastamento. Regulamentação. Imposição de prazo.
Não cabimento. Comando inaceitável. Indicação orçamentária.
Omissão. Validez. Ausência da criação de ônus financeiro à
Municipalidade.
AÇÃO
PROCEDENTE.(Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no. 2115202-98.2017.8.26.0000, Rel. Des. BERETTA DA
SILVEIRA, j. 31/01/18).
Em julgamento pouco mais recente (de 06.02.2019), este C. Órgão
Especial assim se pronunciou mediante acórdão assim ementado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2098044-93.2018.8.26.0000 -mfl-jcs
18
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Lei no 7.640, de 26 de junho de 2018, do Município de Guarulhos,
que institui “o serviço público de controle reprodutivo de cães e
gatos a ser realizado através de unidade móvel para a castração de
cães e gatos, e dá outras providências” Lei de origem parlamentar
que, apesar de inspirada por boa intenção para atingir igualmente
bons e nobres objetivos, mais que conferir faculdade ao Chefe do
Poder Executivo e seus órgãos, impõe-lhe a tomada de providências
de variadas naturezas, ou seja, tarefas próprias de administração,
incluindo as de “celebrar convênio ou parcerias com entidades de
proteção animal e outras organizações não governamentais,
universidades, estabelecimentos veterinários, empresas públicas ou
privadas e entidades de classe, para a consecução dos objetivos desta
Lei” (art. 5o) Lei que não tem caráter programático, autorizativo
ou permissivo, senão determinante de atuação administrativa que
deve ser implementada, posta em prática e cumprida pelo Poder
Executivo Poder que terá de se aparelhar com os meios funcionais,
materiais e financeiros que permitam levar a cabo o cumprimento da
lei impugnada Diploma, portanto, que nitidamente dispõe sobre a
atividade administrativa, importando manifesta invasão da esfera
constitucional de iniciativa e atuação do Poder Executivo, o que
importa ofensa aos princípios da separação de poderes, de iniciativa
e da reserva de administração (arts. 5o, caput, §§ 1o e 2o; 24, § 2o,
“2”; 47, II, XI, XIV e XIX, “a”, da Constituição do Estado,
aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da mesma Carta)
Inconstitucionalidade configurada” (ADI 2214030-95.2018.8.26.0000,
relator o signatário).
Em suma, são inconstitucionais as Leis Municipais de
Presidente Prudente nos 9.677/18 (artigos 1o. e parágrafo único, 2o., 3o., 4o.) e
no 9678/18 (artigos 1o, 2o. e parágrafo único, 3o e seus parágrafos 1o. a 3o.).
6. A pretensão inicial já não comporta atendimento no que
concerne ao art. 3o da Lei no 9.643/2018, do Município de Presidente
Prudente, que alterou a redação do art. 23 da Lei no 8.545/2014, passando a
vigorar assim:
“Art. 23. As sanções previstas nesta Lei incidirão sobre
o proprietário dos animais, que ficará responsável pelo pagamento
da multa a ser, eventualmente, inscrita em dívida ativa, em caso de
não adimplemento”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2098044-93.2018.8.26.0000 -mfl-jcs
19
Na redação anterior, esse dispositivo estabelecia que “as
sanções previstas nesta Lei incidirão sobre o cadastro imobiliário mantido
junto ao município, com referência ao imóvel onde é mantido ou criado o
animal”.
Como se vê, o art. 3o da Lei Municipal 9.643/2018 alterou a
redação do art. 23 da Lei 8.545/2014 atribuindo a responsabilidade pelos
animais a seus proprietários, estes passando a estar sujeitos às sanções legais
pertinentes, nas hipóteses previstas nas normas. Antes, eram responsáveis os
proprietários dos imóveis em que vivem os animais.
Referido preceito não impõe ao Poder Executivo tarefas que lhe
são exclusivas, a não ser as respeitantes ao exercício do poder de polícia que,
por sua natureza, já exerce nos mais variados campos da atividade
administrativa de gerência dos interesses da cidade e de sua população. A
norma impõe obrigações apenas a particulares, sujeitando-os à fiscalização do
Poder Executivo.
Nessa direção o parecer do douto Procurador de Justiça:
“O disposto na lei em questão se constitui em norma de
polícia administrativa visando apenas fixar o responsável pelo
cumprimento da obrigação administrativa, ou seja, regulamentar
obrigações impostas ao proprietário do animal, para a qual não há
expressa previsão constitucional de reserva de sua iniciativa
legislativa em prol do Chefe do Poder Executivo e nem de reserva da
Administração, até porque a criação de obrigações do poder público
aos indivíduos depende da estrita reserva de lei formal”.
7. As Leis nos 9.677/2018 e 9.678/2018, do Município de
Presidente Prudente, dispõem, respectivamente, sobre a proibição de
eutanásia de cães e gatos com Leishmanioses, a primeira, e disciplina o
controle da eutanásia, a segunda.
A anterior Lei 9.250/2016, que está revogada, tratava dessas
mesmas questões (dispunha “sobre o tratamento da Leishmaniose Visceral Canina
(LVC) no âmbito do Município de Presidente Prudente e dá outras providências”).
As leis impugnadas visam evitar indiscriminada eutanásia de
animais, excepcionando a daqueles “que estejam em situação de sofrimento
físico ou com a doença em estágio terminal”, criaram novos critérios a
respeito, e assim também novas obrigações para o Poder Executivo e os
proprietários dos animais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2098044-93.2018.8.26.0000 -mfl-jcs
20
Portanto, subtraíram do Prefeito o exame da conveniência e
oportunidade de criar programa público e fixar as regras para a sua prestação.
Como se vê, os diplomas em questão criam atribuição para o
Chefe do Poder Executivo, além das já conferidas pela Constituição do Estado
e Federal. E a Municipalidade já dispõe de mecanismos para a prestação do
serviço e a fiscalização das diversas atividades e ações de interesse dos
munícipes.
Prospera, portanto, o argumento de que as normas ofendem o
princípio da separação dos poderes (art. 5o CE e art. 2o CF) e a iniciativa
reservada ao Poder Executivo (arts. 24, § 2o, 2, c.c. art. 47, XVIII, da CE e arts. 1o e
18 da CF).
Acrescento, por outro lado, que o Presidente da Câmara
Municipal, após prestar informações, juntou cópia da Lei Municipal no
9.737/2018, que “inclui o parágrafo único no art. 1o da Lei Municipal n.
9.677/2018, com vistas a permitir que o Centro de Zoonoses também possa
eutanasiar animais quando o proprietário do animal enfermo optar por não
realizar o tratamento com o médico veterinário regular (de sua escolha)” (fls.
99/102).
A inclusão não elimina os vícios das disposições agora ditas
inconstitucionais, malgrado esteja a possibilitar a eutanásia na situação que
refere. E não subsiste isoladamente, dada a inconstitucionalidade de todo o
texto da lei acrescida.
8. Por fim há que reconhecer também a inconstitucionalidade do
art. 5o da Lei 9.677/2018, do Município de Presidente Prudente.
A iniciativa legislativa municipal usurpou competência
legislativa da União (art. 22, I, da Constituição Federal), ao tratar de matéria
de direito penal, dispondo que “o descumprimento desta Lei incorrerá nas
penas previstas na lei Federal no 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998, Lei de
Crimes Ambientais)”.
Como bem ressaltado, neste ponto, pela douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 113/133):
“Com efeito, diversa é a hipótese do artigo 5o da Lei no
9.677/2018, do Município de Presidente Prudente, que ultrapassa
os limites de sua competência legislativa, ofendendo o princípio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2098044-93.2018.8.26.0000 -mfl-jcs
21
federativo e o art. 144 da Constituição Paulista.
“A disciplina normativa de direito penal se trata de
matéria situada na competência legislativa privativa da União (art.
22, I Constituição Federal).
“O art. 5o da lei em questão, ao prever que o
descumprimento da lei municipal sujeitará o infrator às penas
previstas na Lei Federal no 9.605/1998 (Lei Ambiental), tratou de
matéria afeta ao Direito Penal.
“Assim, não pode o legislador municipal se imiscuir
nesta matéria, cuja competência legislativa é privativa da União em
razão da imprescindibilidade do tratamento uniforme em âmbito
nacional, razão pela qual deve ser reconhecida sua inconstitucionalidade.”
Em suma, é de serem declaradas inconstitucionais as Leis
9.677/2018 e 9.678/2018, além da Lei 9.737/2018, que inclui “o parágrafo
único no art. 1o da Lei n. 9.677/2018”, todas do Município de Presidente
Prudente.
9. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação.

É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente